Tribunal: STF
Processo: AO 2873
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Maranhã (SINTSEP) opôs incidente de suspeição contra os Desembargadores Francisco José de Carvalho Neto e Márcia Andrea Farias nos autos da Suspensão Liminar de Sentença (SLS) n. 0016500-38.2024.5.16.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16), referente à Ação Civil Pública (ACP) n. 0016788-11.2023.5.16.0003.  



    A Presidência do TRT16 encaminhou os autos ao Supremo, com fundamento no art. 102, I, n, da CF/88, em face de mais da metade de seus membros (cinco dos oito) não estarem aptos a apreciar a exceção de suspeição, na medida em que 3 (três) Desembargadores se declararam suspeitos e 2 (dois) figuram como exceptos no incidente (eDoc 5, p. 163-167).  



    Segundo narra o excipiente (eDoc 2, p. 3-22), a suspeição da Desembargadora Márcia Andrea Farias decorreria do fato de ter antecipado sua posição sobre o mérito da ACP n. 0016788-11.2023.5.16.0003 ao conceder liminar na SLS n. 0016500-38.2024.5.16.0000, bem assim por “deferir a contracautela sem fazer a obrigatória análise objetiva do risco de lesão à economia pública decorrente do comando da sentença que proíbe desligamentos de empregados por aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade”. Ao assim agir, teria violado seu dever de parcialidade por extrapolar os limites objetivos permitidos na SLS, consoante o art. 4º da Lei n. 8.437, de 30 de junho de 1992.   



    A suspeição do Desembargador Francisco José de Carvalho Neto decorreria do fato de ter agido com parcialidade ao conceder medida liminar no último dia útil do ano de 2023, suspendendo a tutela provisória concedida na ACP n. 0016788-11.2023.5.16.0003, sem se atentar que o processo já se encontrava julgado em seu mérito na origem.  



    Pede:  



    1. O recebimento da presente exceção de suspeição, com a consequente suspensão do processo SLS nº 0016500-38,2024.5,16.0000, até o julgamento desta exceção, tal como prescreve o art. 799 da CLT, e art. 152 do Regimento Interno do TRT-16. 



    2. Caso a Desembargadora Márcia Farias não aceite a suspeição, que o julgamento designado para 11/07/2024 seja imediatamente suspenso até a solução do incidente, na forma do art. 152 do Regimento Interno do TRT-16. Caso aceite a suspeição, requer-se que os atos prolatados nestes autos pela Desembargadora Márcia Farias sejam declarados nulos, com a remessa dos autos desta SLS nº 0016500-33.2024.5.16.0000 à coordenadoria de distribuição para nova distribuição, mediante compensação, nos termos dos arts. 76 e 150 do regimento interno deste tribunal. 



    3. Caso o Desembargador Francisco José de Carvalho Neto não aceite a suspeição, que o julgamento designado para 11/07/2024 seja também imediatamente suspenso até a solução do incidente, na forma do art. 152 do Regimento Interno do TRT-16. 



    4. A procedência total da exceção de suspeição da Desembargadora Márcia Farias, havendo-se por nulo tudo o que tiver sido processado perante a magistrada, sendo o processo submetido a novo sorteio, tal como prevê o art. 155 do Regimento Interno do TRT-16. 



    5. A procedência total da exceção para declaração da suspeição do Desembargador Francisco José de Carvalho Neto, ficando o magistrado impedido de participar do julgamento da presente SLS ou de qualquer outro incidente ou recurso relacionado à ACP 0016788-11.2023.5.16.0003.  



    Os exceptos se manifestaram nos autos, refutando as alegações de suspeição (eDoc 5, p. 115-116 e p. 117-129).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Reconheço a competência da Corte para apreciar a presente demanda, com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, em face de mais da metade dos membros do TRT16 não possuir condições de analisar o caso.  



    No que se refere ao incidente de suspeição na seara trabalhista, a Consolidação das Leis do Trabalho assim o regulamenta:  



    Art. 799. Nas causas de jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as exceções de suspeição ou incompetência. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)



    [...]



    § 2º Das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo, quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)



    [...]



    Art. 801 - O juiz, presidente ou vogal, é obrigado a dar-se por suspeito, e pode ser recusado, por algum dos seguintes motivos, em relação à pessoa dos litigantes:



    a) inimizade pessoal;



    b) amizade íntima;



    c) parentesco por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau civil;



    d) interesse particular na causa.



    Parágrafo único - Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo. A suspeição não será também admitida, se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado ou, finalmente, se procurou de propósito o motivo de que ela se originou.



    Art. 802 - Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou Tribunal designará audiência dentro de 48 (quarenta e oito) horas, para instrução e julgamento da exceção.



    § 1º - Nas Juntas de Conciliação e Julgamento e nos Tribunais Regionais, julgada procedente a exceção de suspeição, será logo convocado para a mesma audiência ou sessão, ou para a seguinte, o suplente do membro suspeito, o qual continuará a funcionar no feito até decisão final. Proceder-se-á da mesma maneira quando algum dos membros se declarar suspeito.



    § 2º - Se se tratar de suspeição de Juiz de Direito, será este substituído na forma da organização judiciária local.  



    Ressalta-se, ademais, a aplicação do Código de Processo Civil aos incidentes de suspeição, ainda que originados da seara trabalhista, a teor do art. 20 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (Provimento n. 4/GCGJT, de 26 de setembro de 2023):  



    Art. 20. Se o juiz de 1º grau não reconhecer o impedimento ou a suspeição alegada, será aplicado o procedimento previsto no art. 146 do CPC de 2015, exceto, quanto a este último, na parte relativa à condenação às custas ao magistrado.  



    Com efeito, a teor do art. 146 do Código de Processo Civil, a suspeição deve ser alegada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato. Por outro lado, a doutrina trabalhista especializada se manifesta no sentido de que, “se o fato que ocasionou a suspeição ou o impedimento for posterior à audiência, a parte (autor ou réu) deverá alegar a nulidade na primeira vez em que tiver de falar em audiência ou nos autos, sob pena de preclusão (CLT, art. 795)” (LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 19. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2021).  



    No caso concreto, o presente incidente foi protocolado na data de 5 de julho de 2024 (conforme comprovante aposto no rodapé da petição inicial – eDoc 2, p. 3 – e informação prestada pela parte excepta – eDoc 5, p. 121), arguindo a suspeição do Desembargador Francisco José de Carvalho Neto em face de ato judicial proferido em 29 de dezembro de 2023 (eDoc 2, p. 87-89), que veio a ser desconstituído por força de decisão proferida em agravo interno interposto pelo excipiente (eDoc 2, p. 90-94); e da Desembargadora Márcia Andrea Farias da Silva por ter proferido ato judicial em 13 de março de 2024 (eDoc 3, p. 77-82) agravado pelo excipiente na data de 21 de março de 2024, oportunidade que não aduziu a suspeição (eDoc 3, p. 104-119).  



    Portanto, tenho como intempestivo o incidente, seja diante de seu manifesto manejo fora do prazo de 15 (quinze) dias a que alude o art. 146 do CPC, seja porque não aduzida na primeira oportunidade em que parte poderia ter se manifestado, quanto ao ponto, nos autos.  



    Seja como for, “a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que os fatos descritos na petição inicial da arguição de suspeição devem conduzir à incidência de uma das hipóteses da regra processual civil pertinente ao incidente” (AS 102 AgR, ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 19 de abril de 2022), o que não ocorreu no presente caso.  



    Destaque-se que, ao contrário do defendido na inicial, não se pode inferir “a parcialidade de magistrados somente porque proferiram decisões em desfavor do excipiente”, porquanto “a prática de atos judiciais, tal como retratados, insere-se nos poderes do magistrado quanto à condução regular e normal do processo”, de modo que “a imparcialidade e a isenção da conduta funcional de magistrados não se alteram em razão de julgamento proferido” (AO 1.517, ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 28 de novembro de 2008).  



    Busca-se, em verdade, com o incidente, dar interpretação extensiva às hipóteses previstas no art. 145 do CPC c/c art. 801 da CLT. Entretanto, as causas de suspeição ali previstas “não admitem alargamento pela via interpretativa, já que se trata de situações de excepcionalidade” (AO 2.347 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30 de agosto de 2018).  



    3. Diante do exposto, por ser manifestamente improcedente, rejeito a arguição de suspeição, nos termos dos arts. 146, § 4º, do CPC/15, 795 da CLT, 21, § 1º, e 280 do RISTF.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente